Tribunal: TJPA
Processo: 0802306-58.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802306-58.2019.8.14.0039

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: JOANA FERNANDES SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. instituição financeira COMPROVOU A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO em feito conexo. disponibilização do valor na conta da recorrida. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA manutenção DA SENTENÇA. recurso conhecido e PROVIDO à unanimidade.

1.

Inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação em feito conexo de contrato contendo a assinatura da parte autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como prova da disponibilização do valor do mútuo.

2.

Muito embora a recorrente negue qualquer relação com a instituição financeira, analisando demais feitos conexos, restou comprovada a existência de relação entre as partes, e regularidade de contratação, e sucessivas renegociações da dívida originada em 2010, razão pela qual, divirjo do parecer ministerial.

3.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade, a fim de reformar a sentença julgando improcedentes os pedidos da recorrida, afastando as indenizações impostas.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADOS S.A em face de sentença proferida pelo juízo de Paragominas, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0802306-58.2019.814.0039), ajuizada por JOANA FERNANDES SOUZA

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“(...)DISPOSITIVO

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos e DECLARO a inexistência dos débitos decorrentes do contrato de empréstimo consignado objeto do litígio e CONDENO o réu a pagar à parte autora R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora e correção monetária desde o arbitramento (súmula 362, STJ). Condeno ainda á repetição do indébito, devendo devolver em dobro os valores indevidamente descontados do benefício da parte autora, corrigido pelo INPC e juros de mora desde os respectivos descontos, nos termos fundamentação supra. Defiro a compensação do valor depositado em favor da autora a ser corrigido pelo INPC desde a data da transferência. Consequentemente, resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

Transitada em julgado e, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos.”

Inconformada, a Instituição Financeira
interpôs, em resumo, o presente Apelo buscando a reforma da decisão, ante a regularidade da contratação, sendo devida a cobrança.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento presencial desimpedida a ocorrer no mês de janeiro de 2024.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da autora.

Importa ressaltar que tramitou sob a relatoria deste Desembargador a apelação cível nº 0802307-43.2019.814.0039 conexa ao presente feito, na qual restou devidamente apresentado pacto firmado entre as partes, sendo que a demandante, através de empréstimo consignado (Id nº 5339847 daquele processo), comprometeu-se a pagar a importância de R$786,93 ao banco recorrido. Inclusive sendo apresentada naquele feito o TED referente à operação. (Id nº 5339848). Naquele feito, o Itaú acostou (ID 5339855) cédula de crédito bancário assinada pela recorrente, seus documentos pessoais (ID 5339855), comprovante de residência (ID 5339855), os quais foram apresentados no momento da contratação. Além disso, o banco anexou comprovante de depósito do empréstimo (ID 5339848), esclarecendo que foi abatido do valor depositado o débito referente à renegociação do contrato nº 199420892 (no valor de R$ 326,28), sem que tal fato fosse refutado pela Apelante.

Como se percebe, muito embora a recorrente negue qualquer relação com a instituição financeira, ao meu sentir, restou comprovada a existência de relação entre as partes, e regularidade de contratação, e sucessivas renegociações da dívida originada em 2010, razão pela qual, divirjo do parecer ministerial.

Ademais, verifica-se TED no ID nº 7511368, comprovando a disponibilização do valor tomado a título de empréstimo, corroborando ainda mais pela regularidade do negócio jurídico.

Sem maiores delongas, o encargo questionado consta expressamente no contrato assinado pela requerente, consequentemente, é direito do banco cobrar o acordado assim como a mora decorrente do seu inadimplemento.

Diante desse contexto, inviável acolher a pretensão autoral, visto que a instituição financeira agiu em exercício regular do direito.

Assim, reputo que a conclusão lançada na sentença merece reforma.

3.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de
apelação,
DANDO-LHE
provimento,
a fim de reformar a sentença, julgando improcedente os pedidos da recorrida no tocante aos descontos efetuados, afastando as indenizações impostas.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/01/2024